Tribunal: TJSP
Processo: 1025251-36.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025251-36.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é embargado
FRANCISCO ANTONIO PROCOPIO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025251-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8351
2
Embargos de Declaração n° 1025251-36.2019.26.0002/50000
Embargante: Aerovias Del Continente Americano S.A. - AVIANCA
Embargado: Francisco Antonio Procópio Vieira
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n° 8351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Não ocorrência Nítido caráter
infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de
matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade
de
mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos
rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o v. Acórdão de fls. 411/419, que, afastada a
preliminar, negou provimento ao recurso do réu, por votação unânime, para
manter a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção
monetária, bem como o pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A embargante alega que a empresa “Oceanair
Linhas Aéreas S.A. AVIANCA” firmou com a “Aerovias Del Continente
Americano S.A.” um contrato de licença de uso da marca AVIANCA, mas
que, com ela não pode ser confundida do ponto de vista societário e, por isso,
cabia ao embargado ter demandado contra a empresa que participou da
relação fática “Oceanair Linhas Aéreas S.A.”, aduzindo, ainda que não há
espaço para aplicação da teoria da aparência, haja vista que fica claro a partir
dos documentos juntados nos autos que nenhum se refere à empresa ora
embargante Aerovia Del Continente Americano S.A., razão pela qual aguarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025251-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8351
3
expresso pronunciamento desta C. Corte de Justiça, para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas, no
mérito, a hipótese é de rejeição.
Consigna-se, inicialmente, que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
As questões levantadas pelo embargante, relativas à
legitimidade passiva da apelante, restaram devidamente analisadas no v.
Acórdão recorrido, conforme se depreende dos trechos a seguir transcritos:
“(...) A arguição de ilegitimidade passiva da ré não merece acolhida.
Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, as empresas
“Avianca” e “Oceanair” integram a cadeia de fornecimento de serviços
de transporte aéreo, de forma que são solidariamente responsáveis por
falhas na prestação de serviços nos termos do artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor.
Além disso, ambas as empresas se apresentam sob a marca “Avianca”, o
que enseja a aplicação da teoria da aparência em prol do consumidor,
que desconhece todas as ramificações societárias e acordos comerciais
entre as empresas. Nesse sentido:
“Embargos de declaração. Omissão. Mácula reconhecida. Legitimidade
passiva da embargante. Questão que, embora não suscitada em grau
recursal, é matéria de ordem pública, que deve ser analisada de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025251-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8351
4
Julgado que se complementa para se assentar que a embargante tem
legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, haja
vista que tanto ela quanto a empresa Oceanair Linhas Aéreas S/A
integram cadeia de consumo, em situação de parceria em negócios a
ambas lucrativo (contrato de licença de uso da marca Avianca).
Ademais, identificam-se para o público como Avianca, não se podendo
exigir que o consumidor saiba, em detalhes, dos acordos comercias
existentes entre elas, aplicando-se ao caso a teoria da aparência.
Precedentes. Julgado complementado, com a análise e rejeição da
objeção. Acolheram os embargos de declaração, com efeito meramente
integrativo.” (TJSP; EDcl. no 1043489-40.2018.8.26.0002, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
28/04/2014).
“CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VOO NACIONAL.
AVIANCA. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". DANO MORAL E
MATERIAL. ARBITRAMENTO. 1. A Avianca é parte legítima para
responder a ação movida contra prestação de seus serviços, ainda que se
trate de voo doméstico, porque as passagens foram emitidas sob sua
marca. Teoria da aparência. 2. A autora demonstrou o dano material e o
moral, haja vista superar o mero aborrecimento o simples cancelamento
de um voo e a necessidade de a passageira precisar retornar por meio de
outro meio de transporte (ônibus). 3. No arbitramento do dano moral, há
que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das
partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento.
Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o
arbitramento foi adequado, não merecendo redução ou majoração. 4.
Houve equívoco no protocolo do apelo da autora, porque a peça é mera
reprodução das contrarrazões. Recurso da autora não conhecido. 5.
Recurso da ré não provido e recurso da autora não conhecido.” (TJSP,
Apel. no 1062172-88.2019.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Melo Colombi, j. 31/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025251-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8351
5
Ademais, observa-se que a Avianca, quando consta no processo como
“Oceanair Linhas Aéreas S/A”, comumente requer a retificação de sua
razão social, a fim de que conste no polo passivo da ação a sua
denominação “Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca”, como
ocorreu, por exemplo, na apelação no 1014843-23.2017.8.26.0562.
Assim, a legitimidade passiva da Avianca restou demonstrada.
(...)
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto a embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos de
declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.”
(RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Ademais, vale mencionar julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a esse respeito: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, Quarta Turma, REsp
218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 07/02/2002).
A pretendida revisão perseguida pela embargante só
pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado, se o
caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025251-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8351
6
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg no
REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora